Tribunal: TJDFT
Processo: 0737561-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO QUANTUM DEBEATUR. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA.

1. Havendo discussão sobre a atualização do débito e a posse do imóvel, não há que se autorizar o levantamento do valor depositado em juízo por meio de alvará.

2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.